Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732050-05.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: AF LACERDA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR